Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. JOIAS EMPENHADAS PELO FALECIDO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS BENS, INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL. ART. 666 DO CPC E LEI N. 6.858/80. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 666 do CPC que “Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858, de 24 de novembro de 1980”.
2. Sob tal perspectiva, a Lei n. 6.858/80, com escopo de facilitar o acesso à Justiça, pretendeu desburocratizar o levantamento de pequenos valores, não recebidos pelos seus titulares em vida, sem o formalismo do inventário ou arrolamento, valendo-se, para tanto, de critério objetivo, a saber, que não ultrapasse o valor de quinhentas OTNs e desde que inexistam outros bens sujeitos a inventário.
3. Na hipótese, é incontroverso que o de cujus deixou bens a inventariar, constando tal informação de sua certidão de óbito (ID 16385817, p. 4), razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal. A par de tal quadro, frise-se que a inexistência de bens do falecido, passíveis de inventário, configura pressuposto para a expedição de alvará de saldos disponíveis em contas bancárias de titularidade do de cujus e de eventual levantamento das joias custodiadas por Instituição Financeira em razão de contrato de penhor entabulado entre as partes. Assim, tem-se que o adequado tratamento da matéria deverá ser feito na via do inventário ou do arrolamento de bens. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.